Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730400-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLESCI DE SOUSA MARTINS MELO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARTINS MELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 409 DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravada, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados no id. 39922361/39922391. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora